Tribunal: TJDFT
Processo: 0712198-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REGULARIDADE. REPRESENTAÇÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
4. Reputam-se manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, quando a parte se limita a rediscutir as questões devidamente enfrentadas no Acórdão a fim de fazer prevalecer o seu particular entendimento, não tendo apontado efetivamente qualquer vício a ser sanado.
5. Recurso conhecido e não provido.